Tribunal: TJPA
Processo: 0810929-92.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810929-92.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: PABLO PATRIARCHA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em regime de plantão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, proposta por
PABLO PATRIARCHA CARDOSO
.

A decisão agravada foi lavrada nos seguintes termos (
Id. Num. 95108825

– autos de origem nº 0849259-31.2023.8.14.0301):

(...) Vistos, etc.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por PABLO PATRIARCHA CARDOSO em desfavor de HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, em que o autor relata ter sido internado na UTI do Hospital Riomar no dia 29 de maio de 2023 com quadro de anemia profunda, desidratação e desorientação cognitiva e que, no dia seguinte, iria ser transferido para uma Unidade de Pronto Atendimento em razão da carência do plano de saúde.

Sustenta, contudo, que seu quadro era grave e urgente e que sua enfermidade ainda não havia sido diagnosticada, razão pela qual formulou pedido de tutela de urgência para que a ré fosse compelida a autorizar sua internação.

Distribuído o processo durante o plantão judiciário, a ré foi intimada e apresentou manifestação prévia, alegando a licitude de sua conduta por ter prestado ao autor o atendimento pelo prazo previsto em lei já que ele está sujeito ao cumprimento de carência.

O autor, então, apresentou emenda a inicial, afirmando que foi diagnosticado com tuberculose pulmonar, derrame pleural e infiltração reticular nodular difusa, bem como que recebeu alta no dia 1º de junho, mas novamente foi internado em 13 de junho diante do agravamento de seu quadro de saúde.

Assim, reiterou o pedido de tutela para que a ré autorize a internação hospitalar, procedimentos médicos e medicamentos que necessita, ressaltando que seus familiares vêm sendo coagidos a assinar um termo de confissão de dívida ante a reincidência da internação.

Por fim, em 16 de junho, a Defensora Pública informou que o autor se encontra entubado na UTI, porém a ré continua a ameaçá-lo de transferência e se recusa a emitir qualquer laudo sobre sua atual situação médica.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Sobre a obrigatoriedade de cobertura em casos de urgência e emergência, dispõe a Lei nº 9.656/98:

Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência de planos ou seguros privados de assistência à saúde, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano ou seguro-referência de que trata o art.10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

(...)

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;"

A lei, portanto, não estabelece nenhum outro requisito ou condição senão o cumprimento do prazo máximo de carência de 24 horas para cobertura em casos de urgência e emergência.

No caso dos autos, o autor apresenta diagnóstico de tuberculose pulmonar com piora radiológica do derrame pleural à direita associada ao surgimento de micronodulos centrolobulares no lobo superior direito, conforme boletim médico emitido em 13 de junho (ID 95013267).

Não há nos autos outra informação acerca do atual estado de saúde do autor muito menos se houve estabilização de seu quadro clínico, com vistas a eventual transferência em razão da carência contratual.

Desta forma, a priori, observo que a continuidade da internação do autor no hospital que se encontra é a medida que se impõe, pois “o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado.” (AgRg no Ag 845.103/SP)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que "a cláusula do prazo de carência estabelecida em contrato voluntariamente aceito por aquele que ingressa em plano de saúde não prevalece quando se revela circunstância excepcional, constituída por necessidade de tratamento necessário em caso de emergência ou de urgência" (AgInt no AREsp 1153702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/12/2018, DJe 5/12/2018).

2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 83/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.163.872/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

Neste contexto, defiro o pedido de tutela de urgência para que a ré continue a autorizar a internação do autor, sob pena de incorrer no pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais).

Cite-se a ré HAPVIDA – ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, preferencialmente de forma eletrônica, para responder a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser decretada sua revelia, presumindo-se como verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (art. 344 do CPC).

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente. (...) – g.n.

Em suas razões recursais, a Agravante defende que a decisão prolatada pelo juízo
a quo
merece ser reformada, tendo em vista que o plano foi contratado no dia 25/04/2023 e que, na data em que o Agravado buscou expediente de internação, 29/05/2023, contava com apenas 34 dias de plano, portanto, que o beneficiário ainda não teria cumprido o prazo de carência, que é de 180 (cento e oitenta) dias, não fazendo jus ao procedimento requisitado (“INTERNAÇÃO CLÍNICA – GERAL E CLÍNICA MÉDICA” –
Id. Num. 15020388

– autos do agravo).

Aduz que, a todo o momento, a equipe do Hospital credenciado ao Plano de Saúde (RIOMAR) prestou o devido atendimento à parte Recorrida, realizando minuciosas avaliações clínicas, exames investigativos, prescrevendo medicamentos indicados ao caso, tudo isso para estabilizar o paciente e afastar qualquer risco existente ao caso, porém que a internação solicitada restou negada em decorrência da ausência de cumprimento de período de carência.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, com o intuito de suspender a decisão que deferiu a tutela antecipada; no mérito, pede o provimento do recurso.

Juntou documentos.

Proferi a decisão monocrática combatida ementada da seguinte forma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PLEITO ANTECIPATÓRIO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante alegou em suas razões recursais (ID 15655116), em síntese, que a monocrática merece ser reformada, porque não há o requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano; pela necessidade do cumprimento de carência; a modalidade do plano contratado pela parte autora e suas respectivas carências e o custeio pelo SUS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar ou desconstituir a monocrática.

Contrarrazões ao ID 16644189.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalte-se que o objeto do recurso cinge-se ao deferimento da tutela antecipada pelo juízo
a quo
, salientando-se a necessidade de suspensão do cumprimento da decisão que obriga a Agravante a autorizar a internação e a disponibilização dos procedimentos médicos necessários para evitar o agravamento do quadro de saúde do recorrido.

Percebo que não assiste razão à Agravante, pois, de acordo com os laudos e receituários anexados aos autos originários (
Ids. Num. 95013267, 94996119, 94996120 e 94335603
), a parte autora (portadora de problema grave de saúde em razão de tuberculose pulmonar, derrame pleural e infiltração reticular nodular difusa), encontra-se com sério risco de evolução com complicações graves, inclusive, de óbito, e o prazo máximo de carência para os casos de urgência e emergência é de 24 (vinte e quatro) horas, conforme o art. 12, V, da Lei nº 9.656/98:

“Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V – quando fixar períodos de carência:

(...)

c) o prazo máximo de
vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência
.” (GRIFO NOSSO)

A jurisprudência se manifesta acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA. TRATAMENTO. URGÊNCIA VERIFICADA. PROCEDIMENTOS. COBERTURA DEVIDA. CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. 1.
Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do artigo
35
da Lei
9.656
/98, pois envolvem típica relação de consumo. Súmula 469 do STJ. Assim, incide, na espécie, o artigo
47
do
CDC
, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Além disso, segundo o previsto no art.
51
, inciso
IV
, do
Código de Defesa do Consumidor
, a operadora de plano de saúde não pode impor obrigações abusivas que coloquem o consumidor em manifesta desvantagem.

2.
Inaplicabilidade do prazo de carência oposto pela seguradora. Prazo máximo de carência de 24 horas para atendimentos de urgência e emergência, situação ocorrente no caso, eis que constatada pelo médico responsável pelo tratamento da parte autora. Inteligência dos arts.
12
, inciso
V
, alínea
c
, e
35-C
, ambos da Lei nº
9.656
/98. (TJ-RS – AC: 70077591519 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/07/2018).

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO E INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL DOS CUSTOS DO PROCEDIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. 1. É obrigatória a cobertura do atendimento de emergência que implique risco imediato à vida ou à higidez física do paciente, nos termos do art.
35-C
da Lei n.
9656
/98. Tal entendimento se coaduna com o princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que o consumidor merece especial proteção nessa hipótese. Precedente: Acórdão n.624373, 20120110757306ACJ, Relator: ISABEL PINTO 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/10/2012, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 312. 2. Havendo prazo de carência de 24 horas para procedimentos de urgência e emergência, consoante cláusula contratual (ID 2891923), decorrido referido lapso temporal, e comprovada a emergência do procedimento requerido pela autora por meio de relatório médico (ID 2891927), configura ato ilícito a recusa de cobertura do plano de saúde, sob exigência de carência de 120 dias a ser observada por tratar-se de procedimento cirúrgico. Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, tratava-se de cirurgia de emergência, que, portanto, deve ser inserida nos procedimentos de urgência e emergência. Mesmo que assim não fosse, cláusula em sentido contrário seria declarada nula em razão de sua abusividade, a teor da Súmula 597 do STJ que prevê: ?A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistências médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.? 3. Diante da responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde, resta configurado o dever de reparação integral do dano material suportado, na quantia de R$ 19.343,45 (ID 2891929). 4. O dano moral restou caracterizado por força do ato ilícito perpetrado, que concorreu para o agravamento da situação de aflição psicológica e angústia da recorrida, que se viu desassistida do plano de saúde contratado em momento delicado, uma vez que ostentava quadro de emergência médica. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo
46
da Lei
9.099
/95. (TJ-DF 07013811020178070010 DF 0701381-10.2017.8.07.0010, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 05/02/2018, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)

AGRAVO LEGAL. DECISÃO RECORRIDA NOS TERMOS DO ART.
557
, § 1ºA DO
CPC
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA À COBERTURA POR NÃO TER DECORRIDO O PRAZO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RISCO DE CEGUEIRA. RECUSA ABUSIVA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O C.

Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado; A longa duração do tratamento (3 meses) não descaracteriza o caráter emergencial, porquanto a imediata aplicação das injeções intra-oculares com a droga anti-angiogência lucentis é necessária à manutenção da visão da segurada. Revela-se abusiva a recusa da cobertura das despesas do tratamento indicado pelo profissional médico, bem como daquelas concernentes ao custeio de injeções com a droga AVASTIN, anteriormente aplicadas, uma vez que também visava impedir a cegueira. (TJ-PE – AGC: 2973504 PE, Relator: Eurico de Barros Correia Filho, Data de Julgamento: 04/07/2013, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/07/2013)

Ademais, suspender a eficácia dessa decisão até o pronunciamento de mérito ensejará o
periculum in mora
inverso, eis que o perigo milita na verdade em desfavor do consumidor e não do fornecedor, na medida em que pode comprometer o seu direito a saúde e a vida, motivo este que, por si só, fundamenta o deferimento de tutela antecipada tal como feito pelo juízo de origem.

Assim se manifesta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RISCO DE VIDA. 1. Em sede de cognição sumária, em não se vislumbrando situação que autorize a rescisão unilateral ou o rompimento do contrato, revela-se prudente a sua manutenção nos termos pactuados, presumindo-se a boa-fé das partes. 2. Hipótese em que a rescisão do contrato poderia causar prejuízos irreversíveis à saúde da parte agravante, pois portadora de patologia grave e necessita tratamento médico continuado. 3. Presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273 do CPC. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA
. (Agravo de Instrumento Nº 70054450069, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 03/05/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXTINÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO QUE DEU ORIGEM AO CONTRATO. CANCELAMENTO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1 - Indubitável a relação de consumo existente entre as partes e a submissão do contrato respectivo ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo que posterior à Lei 9.656/98. 2 - Indisputável a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos para que a medida cautelar seja concedida nos termos do artigo 273, § 7º, do CPC. 3 - Deve ser mantida a cobertura integral do plano de saúde enquanto se discute a validade do cancelamento unilateral por parte da Contratada, pois a suspensão ou o cancelamento daquele, colocaria em sério risco a vida dos usuários, não devendo ser critério a se adotar. 4 - Agravo provido. (TJ-MG - AI: 10024122637622001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 31/07/2013, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2013)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO INTERNO
, mas
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/02/2024